Tribunal: TJSP
Processo: 3001424-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001424-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CAMILO CICA FILHO (HERDEIRO), MARIA MARLENE CICA CICONELO
(HERDEIRO), VANDA MARIA JULIO FARIAS, SCOLARI, GARCIA & OLIVEIRA
FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, HERMELINDA PARDUCCI CICA
(ESPÓLIO) e MARIA DO CARMO CICA ROBIM (HERDEIRO), é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001424-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19472
2
VOTO No 19472
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3001424-31.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTES: VANDA MARIA JULIO FARIAS E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
inexistente.
Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 27/30 dos autos originários que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora embargada, para o fim de
reconhecer a prescrição e extinguir a execução de sentença.
Em suas razões, os embargantes declaram que a Turma
Julgadora deixou de abordar pontos essenciais para o correto deslinde da lide. Afirmam
que não constou do Acórdão embargado o exame da questão controvertida à luz do
disposto no artigo 265, inciso I, do CPC de 1973 vigente à época do óbito da
autora/exequente e que, por sua vez, foi reproduzido no CPC de 2015 no artigo 313,
inciso I. Alegam, ainda, que a decisão recorrida foi omissa com relação à aplicação do
artigo 921, inciso I, do CPC, bem como dos artigos 314 e 923 do CPC de 2015.
Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar as omissões
apontadas, além do devido prequestionamento. (fls.01/05)
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a decisão
ao entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão qualquer omissão
necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e
extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg
nos EDcl no RESP 597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).
Todavia, ao contrário do alegado pelos embargantes, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001424-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19472
3
vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à modificação do
teor da decisão embargada.
A caracterização da prescrição intercorrente foi bem esclarecida
pela decisão embargada nos seguintes moldes:
“Ocorre que, nos termos do artigo 196 do Código Civil, tem-se que o
decurso do prazo prescricional contra a credora Hermelinda, iniciado a partir do trânsito
em julgado em 26.06.2008, continuou a correr contra seus sucessores.
Na hipótese, a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda
Público findou-se em junho de 2013.
É certo que os herdeiros da coatora falecida pediram sua habilitação no
ano de 2019, uma vez que a decisão que decidiu o pedido de habilitação foi prolatada
em Novembro de 2019 (Fls.75 do cumprimento de sentença). Assim, por óbvio, o
falecimento da coautora e exequente Hermelinda ocorreu em algum momento anterior.
No entanto, verifica-se que a habilitação dos herdeiros da Sra.
Hermelinda foi seguida da apresentação de pedido de intimação da Fazenda Estadual
para o pagamento da quantia de R$14.337,82 conforme os cálculos próprios de fls.
02/08 do cumprimento de sentença. Porém, o referido pedido data de 13.01.2020 de
modo que é possível inferir que, até aquela data, não havia sido formulado
qualquer pedido de liquidação e execução do julgado referente ao montante
devido à coautora falecida.
Observe-se que o pedido de habilitação em si não possui o condão
de interromper o prazo prescrição, uma vez que é lícito aos herdeiros ou sucessores
do credor falecido promoverem, desde já, a execução do título judicial logo após o
falecimento do credor, nos termos do artigo 567, I, do CPC de 1973.(fls.29 dos
autos originários)
Desse modo, verifica-se que os embargantes pretendem, em
verdade, o reexame da matéria, excedendo os limites do presente recurso.
É certo que o acordão enfrentou as questões necessárias ao
desate da lide, declinando as razões pelas quais não acolheu a pretensão dos
embargantes. Integral e fundamentadamente decidida a controvérsia, nada mais precisa
ficar expresso no julgado. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgRg no AG 522074/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de
declaração devem observar os lindes traçados no Código de Processo Civil. Confira-se:
“(...) 2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001424-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19472
4
ou contradição no acórdão objurgado. 3. As hipóteses de cabimento do recurso
aclaratório estão previstas nos incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre
aquelas, não se encontra a possibilidade de promoção do prequestionamento
explícito de dispositivo com o propósito do embargante vir a manejar recursos
de natureza extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada. 4.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no REsp 480589/RS, Rel. Min. Hélio
Quaglia Barbosa, STJ, j. 22/11/2004).
“(...) Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento para fins de
manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo necessidade de que
efetivamente exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de
obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que não ocorrem nos embargos
'sub judice'” (Embargos de Declaração no 9086029-27.2005.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Rocha de Souza, 32a Câmara de Direito Privado, TJSP, j. 08/10/2009).
Pelo meu voto, REJEITO os embargos.
PAULO GALIZIA
Relator